Tribunal: STF
Processo: HC 72445
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-02
Data de publicação: 1995-05-02

Ementa:
HABEAS-CORPUS  -  RECURSO  -  EMPATE.  Pouco  importa a
natureza  do recurso  que viabiliza  a reapreciação do habeas-corpus.
Ordinário  ou extraordinário, como  e o caso  do especial definido no
inciso  III do artigo 105 da Constituição Federal, ocorrido o empate,
cumpre  proclamar a decisão mais favoravel ao Paciente, isto ja tendo
proferido  voto o  Presidente do  Órgão  julgador -  inteligencia dos
artigos  664, paragrafo único, do  Código de Processo Penal e
162,PAR.2. E 3., E 181, PAR. 4., DO Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.